Tribunal: TCU
Processo: 043.031/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3838/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.031/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Osmar Antonio Akaboci (XXX.055.858-XX); Otavio Piazza Antonelli (XXX.892.988-XX); Paulo Cesar Gadotti (XXX.418.528-XX); Paulo Cesar Medrano (XXX.462.998-XX); Paulo Cesar Pavani Rabelo Andrade (XXX.462.638-XX); Potyra Ribeiro Aguiar (XXX.187.008-XX); Roberto Rabelo Junior (XXX.577.856-XX); Rodrigo Antonio de Almeida (XXX.720.948-XX); Rodrigo Jose Lucas (XXX.123.018-XX); Rosa Maria Ferraz Alvarez (XXX.504.288-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.